Tribunal: STJ
Processo: 0002605-38.2010.4.05.8100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1503485 - CE (2014/0324904-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CTN AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM E OUTRO(S) - PE020223
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MS012002
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LUCIANA DE HOLANDA RAMOS FERREIRA - RJ179258
ASSIST.LIT
: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50469232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a2f35aac-d951-43db-bdba-27a67a599dcd

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50469232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/09/2025 14:16:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: a2f35aac-d951-43db-bdba-27a67a599dcd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1503485 - CE (2014/0324904-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CTN AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM E OUTRO(S) - PE020223
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MS012002
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LUCIANA DE HOLANDA RAMOS FERREIRA - RJ179258
ASSIST.LIT
: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade uniformizar a
jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, quando se verificarem
idênticas situações fáticas nos julgados, mas se tenha dado diferente
interpretação na legislação aplicável ao caso.
2. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na
hipótese dos autos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

Examina-se agravo interno interposto por CTN AGROINDÚSTRIA E
PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
de busca e apreensão, ajuizada por BANCO NACIONAL DE
Ação:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES - em face de COMPANHIA
TÊXTIL DO NORDESTE- CTN (CTN AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
Documento eletrônico VDA49400314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:51
Código de Controle do Documento: 975448b6-f462-4cdc-97be-e4a29c454373

julgou extinto o processo com resolução do mérito,
Sentença:
reconhecida a prescrição (e-STJ fls. 283/289).
deu provimento à apelação para, afastada á prescrição, julgar
Acórdão:
procedente a demanda (e-STJ fls. 410/415).
conheceu em parte do recurso
Acórdão embargado da Quarta Turma:
especial, para negar provimento.
aponta divergência jurisprudencial entre o
Embargos de divergência:
acórdão embargado e paradigma da Terceira Turma (REsp no 1.513.190/DF) acerca
do prazo de prescrição aplicável à pretensão de busca e apreensão: prazo próprio,
iniciado a partir do inadimplemento absoluto ou o prazo do contrato de alienação
fiduciária a que vinculado, com início na data em que se pretende garantir o
adimplemento.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma.
defende que a divergência jurisprudencial entre o
Agravo interno:
acórdão embargado e paradigma quanto ao prazo prescricional para ajuizamento
de busca e apreensão está demonstrada, irrelevante a natureza específica do
contrato subjacente.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGUI

A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.949.566/SP, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.
16/8/2022
18/8/2022
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
considerada a ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e
paradigma, com fundamento nas seguintes razões (e-STJ fl. 784):

[...]
Na hipótese, a controvérsia relativa ao prazo prescricional é decidida
apenas no acórdão embargado, e não no paradigma, o qual também versa sobre
alienação fiduciária, mas com enfoque distinto, limitado, conforme realçado pelo
relator, a: "[...] definir os efeitos da ausência de tradição de bem móvel sobre o
correspondente contrato de compra e venda, bem como sobre o contrato de
Documento eletrônico VDA49400314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:51
Código de Controle do Documento: 975448b6-f462-4cdc-97be-e4a29c454373

(sem
alienação fiduciária firmado em relação de compra e venda subsequente."
grifo no original, e-STJ fl. 771)
A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a irresignação
da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática indispensável ao
conhecimento dos embargos de divergência.
Forte nessas razões,
os embargos de
INDEFIRO LIMINARMENTE
divergência.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada.
Com efeito, não foi demonstrado que a tese jurídica defendida no aresto
embargado se distanciou de entendimento manifestado por outro órgão
fracionário do STJ em situação fática semelhante, circunstância que não satisfaz os
pressupostos necessários ao processamento dos embargos de divergência.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49400314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/08/2025 15:00:51
Código de Controle do Documento: 975448b6-f462-4cdc-97be-e4a29c454373

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.503.485 / CE
Número Registro: 2014/0324904-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026053820104058100 26053820104058100
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CTN AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
EMBARGADO : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM E OUTRO(S) - PE020223
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MS012002
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LUCIANA DE HOLANDA RAMOS FERREIRA - RJ179258
ASSIST.LIT
: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CTN AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Documento eletrônico VDA50399088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 8feb37fa-d228-42a5-b855-47caefc1ccfe

ADVOGADOS : GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM E OUTRO(S) - PE020223
CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - MS012002
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LUCIANA DE HOLANDA RAMOS FERREIRA - RJ179258
ASSIST.LIT
: BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco
Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:36
Código de Controle do Documento: 8feb37fa-d228-42a5-b855-47caefc1ccfe